Tribunal: TJDFT
Processo: 0715253-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de se conhecer do recurso quando a deserção é verificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que, confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade da justiça, o Relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
4. O descumprimento do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil obsta o conhecimento do recurso diante da ocorrência da deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente deixa de efetuar o pagamento do preparo, apesar de intimado.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 101, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0705301-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 22.8.2024; TJDFT, AI 0750161-98.2023.8.07.0000, Rel.a Des.a Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 19.11.2024.